Tribunal: TJDFT
Processo: 0700156-77.2021.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Órgão : 4a Turma Cível Classe : APC – Apelação Cível No. Processo : 0700156-77.2021.8.07.0021 Apelante(s) : IVANILDE MARIA CREMONINI Apelado(s) : GILMAR CREMONINI Relatora : Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO DECISÃO IVANILDE MARIA CREMONINI interpôs apelação contra da sentença (ID 26194990), proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da pretensão de arbitramento de aluguéis, ajuizada em face de GILMAR CREMONINI, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fundamento nos art. 330, III, c/c art.485, VI, ambos do CPC. Em suas razões (ID 26194992), inicialmente, a apelante alega não possuir condição financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual faria jus à gratuidade de justiça. Assim, preliminarmente, requer a sua concessão. Sem recolhimento de custas, ante ao pedido de gratuidade na instância recursal. Conquanto intimado, o réu não apresentou contrarrazões (ID 26195005). Por intermédio do despacho de ID 26427256, determinou-se à apelante que apresentasse documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada ou realizasse o recolhimento das custas recursais. Intimada (ID 26503071), o prazo deferido transcorreu in albis (ID 26840874). É o Relatório. DECIDO. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em acréscimo, dispõe o artigo 1.007 do CPC que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. No caso em apreço, verifica-se que a autora requereu a concessão da justiça gratuita ainda na fase inicial do processo, e o pedido não foi analisado pelo juiz a quo. Na instância recursal, a recorrente renovou o pleito. No entanto, em que pese ter sido regularmente intimada, deixou de atender determinação para que apresentasse outros documentos necessários à análise da concessão vindicada, bem como não procedeu ao recolhimento das custas recursais no prazo de 5 dias. A apelante permaneceu inerte, impondo-se, portanto, a aplicação da penalidade de deserção prevista na parte final do caput art. 1.007 do CPC. Assim, não tendo a autora comprovado o recolhimento das custas no prazo assinalado, o recurso resta deserto, sendo inadmissível a apelação (art. 99, §7o c/c art. 1.007, caput, do CPC). À vista do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora